Tribunal: TJDFT
Processo: 0712174-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DÉBITO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). MERCADORIAS. INTUITO COMERCIAL. SITUAÇÃO IRREGULAR. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO. LEGALIDADE.
1. O contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) pode ser uma pessoa física ou jurídica, basta que comercialize mercadoria com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial. Art. 4° da Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir) e art. 22 da Lei Distrital n. 1.254/1996.
2. A inexistência de inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal (CF/DF) não impede a caracterização da pessoa física como contribuinte do tributo. Art. 22, § 2°, da Lei Distrital n. 1.254/1996.
3. O fato gerador do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) considera-se ocorrido no momento da verificação da existência de mercadoria em situação irregular. Art. 5°, inc. XVI, da Lei Distrital n. 1.254/1996.
4. O lançamento declara a ocorrência do fato gerador da obrigação e constitui o crédito tributário. O lançamento deve se dar de ofício no caso em que a autoridade fazendária verificar que a mercadoria está em situação irregular. Art. 149, inc. II, do Código Tributário Nacional.
5. A autoridade fazendária, ao constatar que os valores declarados são incompatíveis com os praticados no mercado, deve realizar o lançamento do tributo de ofício com base na técnica do arbitramento, prevista no art. 148 do Código Tributário Nacional, em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 14 da Lei Distrital n. 1.254/1996.
6. Apelação desprovida.